Tribunal: STF
Processo: RE 1447875
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    EMENTA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA. IMUNIDADE 



    1 — A Constituição Federal em seu artigo 194 explicita que a seguridade social compreende "um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a asse[1]gurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social" e trata de cada qual em se[1]parado, [artigos 196/200, saúde; previdência social, art. 201/202 e assistência social, art. 203/204]. 



    2 — A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, letra "c", da Constituição Federal, beneficia as instituições de assistência social, não as de previdência privada, cuja finalidade esta[1]tutária atende apenas em parte a cobertura na área da previdência social, não compreendendo ações relativas à assistência social, a qual se rege pelo princípio da universalidade no atendimento. 



    3 — Apelação não provida.



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 150, VI, c, da Constituição Federal.



    Defende que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a imunidade das entidades de previdência privada por não se enquadrarem no conceito de assistência social, afrontou disposições do texto constitucional.



    Esclarece que a questão central do presente recurso refere-se ao reconhecimento da imunidade tributária da recorrente no período em que não exigia a contribuição de seus beneficiários para o plano de benefícios. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 612.686, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e formulou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).”



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito tributário. Imposto de renda retido na fonte (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Cobrança em face das entidades fechadas de previdência complementar. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte e a doutrina especializada, quando tratam do art. 153, inciso III, e do art. 195, inciso I, c, da Constituição Federal, preceituam estarem as materialidades do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido conectadas com a existência de acréscimo patrimonial. 2. Embora as entidades fechadas de previdência privada não tenham fins lucrativos (não podendo distribuir lucros) e, contabilmente, apurem superávits ou déficits, podem elas auferir lucro, renda ou proventos de qualquer natureza (em outros termos, acréscimos patrimoniais), para fins de incidência do IR ou da CSLL. Ademais, o texto constitucional não exige que o contribuinte tenha, necessariamente, fins lucrativos para ficar sujeito àqueles tributos. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 699: “É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (Dje 28/11/2022).



    O Tribunal de origem afastou a imunidade da parte recorrente por entender que a Constituição Federal, em seu artigo 150, VI, c, alcança somente as entidades de assistência social, sem fins lucrativos e que:



    “(...) pela finalidade insculpida no estatuto juntado aos autos (fls. 45-60) pode-se observar que na realidade, a apelante não se enquadra na característica fundamental de entidade de assistência social, descrita no caput do artigo 203 da Constituição Federal. As ações relativas a assistência social, são regidas pelo princípio da universalidade, isto é, são prestadas a quem delas necessitar, independente de contribuição à seguridade social. “



    Quanto à imunidade, os precedentes que deram origem à Súmula nº 730 do STF indicam que havendo a participação onerosa dos beneficiários/associados no custeio dos benefícios oferecidos pelo plano de previdência privada, estará afastada a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal. 



    A propósito, transcrevo a ementa do RE nº 336.312/CE, julgado que contribuiu para a elaboração do referido enunciado sumular:



    EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade fechada de previdência social. Imunidade tributária. - O Plenário desta Corte, ao concluir o julgamento do RE 202.700, relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, decidiu que, em face da atual Constituição, não se pode confundir instituição assistencial com entidade fechada de previdência privada, de gênese contratual e que só confere benefícios aos seus filiados desde que eles recolham as contribuições pactuadas, pois entidade assim constituída não possui o caráter de universalidade que tem a assistência social oficial, daí se extraindo que os serviços por ela realizados não podem ser entendidos como sendo de assistência social em sentido estrito, em cooperação com o Poder Público; e, em assim sendo, a entidade fechada de previdência privada com tais características não goza da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c", da Carta Magna. - Esse precedente se aplica ao caso presente, em que o recorrido é entidade fechada de previdência privada com receita oriunda também das contribuições mensais de seus associados que só terão direito aos seus benefícios se as recolherem. - O acórdão recorrido, portanto, divergiu da orientação firmada por esta Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 336.312, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 05/03/2002, DJ 19/4/2002)



    In casu, a Corte de origem não se debruçou sobre a existência ou não de participação onerosa dos beneficiários. Mesmo instada a se manifestar, no ponto, por meio dos embargos de declaração opostos, limitou-se a afastar a imunidade ante o não enquadramento da parte recorrente como entidade de assistência social, nos termos do artigo 150, VI, c, da CF/88.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à origem, para novo pronunciamento, em observância ao teor da Súmula nº 730 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente